Tribunal: TJDFT
Processo: 0003185-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMAGENS DO CIRCUITO DE TV DA EMPRESA VÍTIMA. FRAGMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL LOCALIZADA NO LOCAL DO CRIME. DEPOIMENO DA TESTEMUNHA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório permite concluir de forma segura que a recorrente foi autora, juntamente com outras pessoas, da subtração dos bens descritos na denúncia, devendo ser mantida a condenação. As imagens do circuito de TV demonstram a presença da ré no local, corroborada pelos relatos da testemunha agente de polícia.

2. Mostrando-se idônea a fundamentação adotada para avaliar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, deve ser mantida a exasperação da pena a esse título.

3. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da recorrente nas sanções do artigo 155, 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.